Tribunal: STF
Processo: ARE 1475285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÕRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVICO PARA FINS DE APOSENTADORIA, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) E FÉRIAS-PRÊMIO - DIFERENÇAS SALARIAIS - CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO CONTRATADO PARA PROMOÇÃO E PROGRESSÃO NA CARREIRA - IMPOSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I - Possível a contagem do tempo de serviço público junto ao Estado, mesmo que contratado administrativamente, para fins de aposentadoria, quinquênios e férias-prêmio, vez que o legislador não fez distinção quanto ao tipo de vinculo necessário para a concessão, devendo ser reconhecido, por consequência, o direito ao recebimento das diferenças salariais não percebidas. II - Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte Estadual, tem-se que "o tempo anteriormente trabalhado como agente penitenciário contratado não pode ser computado para fins de promoção e progressão na carreira, haja vista que a Lei Estadual nº 14.695/03 é expressa ao dispor que o ingresso se dá a partir da aprovação em concurso público, não sendo, portanto, cabível se cogitar o aproveitamento de prazo anterior à própria efetividade para assegurar a ascensão do servidor às fases subsequentes da carreira. (AC 1,0701,14.022838-1/001, 2 CCiv/TJMG, rel. Des. Afrânio Vilela, DJ 1511212016). III - Em se tratando de verbas devidas a servidor, os juros de mora são computados de acordo com o art. 1º-F da Lei n.° 9.494/1997, considerada a redação vigente quando da citação e a correção monetária, devida desde a data em que deveriam ser efetuados os pagamentos, pelo IPCA, tendo em vista o entendimento do STJ esposado em seu REsp n. °1.270.439/PR, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo. IV - À luz do art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela pessoa jurídica de direito público interno, sejam os da primeira ou sejam os da segunda instância, só serào definidos em liquidação de sentença quando inevitável a realização dessa fase processual.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente